Tribunal: STJ
Processo: 2101377-09.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031732 - SP
(2025/0327864-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE FONSECA COUTINHO - SP533289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8adc96b1-6ab0-477b-847e-e666e6a764c6

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8adc96b1-6ab0-477b-847e-e666e6a764c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031732 - SP
(2025/0327864-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE FONSECA COUTINHO - SP533289
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
161):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55510479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 3e056259-caa6-4edf-b94d-6689a1a00ab2

A agravante sustenta que “(...) impugnou, de maneira específica e
fundamentada, a r. decisão agravada, elaborando tópicos específicos
para rebater cada uma das violações, (...).” (fl. 179). Afirma que “(...),
conforme se denota da leitura do agravo em recurso especial
interposto pela ora Agravante, verifica-se que o mesmo contém
tópico específico para demonstrar a indevida analise do Mérito do
. De fato, a Agravante formulou tópico exclusivo
Recurso Especial
para tratar da indevida análise do Mérito do Recurso Especial ao
presente
caso,
demonstrando,
de
maneira
específica
e
fundamentada, os motivos pelos quais tal Súmula não se aplica ao
. No referido tópico a Agravante demonstrou que decidir
caso sub judice
se houve ou não ofensa aos dispositivos legais apontados pela
Agravante, ou mesmo que a solução das questões de fato e de direito
foram atendidas pelo v. acórdão, é questão de direito que afeta ao
próprio mérito do recurso, que não pode ser apreciada pelo Tribunal a
, muito menos para negar seguimento ao recurso.” (fl. 180).
quo
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial da
parte porque não impugnados, especificamente, dois dos fundamentos
da decisão de não admissão do recurso especial (incidência da
e consonância do acórdão recorrido com o entendimento
Súmula 7/STJ
do STJ, quanto à possibilidade de realização de atos de constrição e
prosseguimento da execução fiscal e quanto à penhora via SISBAJUD).
Documento eletrônico VDA55510479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 3e056259-caa6-4edf-b94d-6689a1a00ab2

Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação, razão pela qual impõe-se a incidência da
“É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
Súmula 182/STJ:
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos
Rel.
EAREsp 1.870.554/SP,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
AgInt no
14/3/2023;
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp 2.215.294/PA,
DJe de
AgInt no
Rel. Min. Herman
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe de
AgRg nos
Rel. Min.
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
AgInt no TP
29/9/2022;
3.879/RJ,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
AgInt
2/6/2022;
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 1.949.877/PE,
DJe de 12/4/2022.
Por oportuno, ressalta-se que, neste agravo interno, cabia à
agravante demonstrar que impugnou, no seu agravo em recurso especial,
a aplicação da
e a alegação de consonância do acórdão
Súmula 7/STJ
recorrido com o entendimento do STJ. Todavia, do presente agravo
retira-se alegação da parte tão somente no sentido de que demonstrou a
indevida análise do mérito do recurso especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 3e056259-caa6-4edf-b94d-6689a1a00ab2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.732 / SP
Número Registro: 2025/0327864-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012162120148260320 1092012440 1092757617 1093307446 1093307457 1094070777 1095398452
1097228006
12162120148260320
121621201482603201092012440
1216212014826032010920124401092757617
12162120148260320109201244010927576171093307446
21013770920258260000
2101377092025826000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE FONSECA COUTINHO - SP533289
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MASTRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : RENATO DE LUIZI JÚNIOR - SP052901
Documento eletrônico VDA56083203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: a798dc71-f9e4-4a8d-b219-20064dc065c3

LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : ROSE ANNE TANAKA - SP120687
PAULO SÉRGIO CANTIERI - SP058953
FELIPE FONSECA COUTINHO - SP533289
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: a798dc71-f9e4-4a8d-b219-20064dc065c3